Tribunal: TJDFT
Processo: 0023311-20.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023311-20.2015.8.07.0003 RECORRENTE: LEOCIVANDERSON SOARES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. FUGA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO NA SEGUNDA FASE. DESPROPORÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ato de fuga não possui o condão de tornar atípicas condutas penalmente previstas em lei. Uma vez desobedecida a ordem legal de funcionário público para que parasse o carro, resta devidamente caracterizado o delito previsto no art. 330 do Código Penal. 2. O aumento ou diminuição na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante ou atenuante, deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase, frente a cada circunstância judicial desfavorável. 3. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 330 do Código Penal, 195 do Código de Trânsito Brasileiro e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois não observou o caráter subsidiário do crime de desobediência, quando existente infração administrativa-cível cabível, o que ocasionaria na absolvição do recorrente, por atipicidade da conduta, em observância ao princípio da mínima intervenção do direito penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à tese de que a conduta praticada pelo recorrente consiste em infração administrativa constante no artigo 195 do CTB. Isso porque, dirigindo-se o apelo, nesse ponto, para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1677953/GO, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 330 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restou devidamente caracterizado o crime de desobediência, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023